Tribunal: TJDFT
Processo: 0709673-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. CURSO SUPERIOR. INTERRUPÇÕES. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR QUE NÃO DEVE SER POSTERGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A obrigação alimentar devida pelos pais aos filhos pode se estender para além da maioridade em situações excepcionais e que permitam que o filho concretize sua graduação em curso de nível superior.
2. No entanto, em se tratando de filho que posterga a encerramento do curso superior por mais de dois anos além da data em que poderia tê-lo concluído, evidencia que o alimentante já contribuiu o suficiente para que o alimentando encontre meios para sua própria subsistência, impondo-se, in casu, a exoneração do genitor.
3. Recurso conhecido e provido.